Tribunal: TJMT
Processo: 1021273-38.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021273-38.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALANA BELINI GRACIOLI LTDA - CNPJ: 47.324.994/0001-65 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ALANA BELINI GRACIOLI - CPF: 021.190.611-57 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE PAGAMENTO PARCIAL. REEXAME DE PROVAS SOB FUNDAMENTO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO POR VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação e manteve a improcedência dos embargos à execução ajuizados por dependência à execução lastreada em cédula de crédito bancário firmada em ambiente eletrônico seguro.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se há omissão relevante no acórdão embargado ao desconsiderar o extrato de pagamento supostamente vinculado ao contrato cuja obrigação teria sido incorporada à cédula de crédito bancário executada.

3. Ademais, busca-se reconhecer o prequestionamento dos arts. 373, I, do CPC, e 6º, VIII, do CDC, sob o argumento de que o julgado teria ignorado a hipossuficiência das embargantes e invertido, indevidamente, o ônus da prova.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado não padece de omissão, contradição ou obscuridade, porquanto enfrentou de forma direta e motivada os elementos constantes dos autos, inclusive o extrato bancário indicado pelas embargantes, afastando sua aptidão para desconstituir a força executiva do título.

5.A menção ao contrato anterior e o apontamento de pagamento parcial isolado, sem demonstração de quitação da dívida ou de vício na manifestação de vontade, não bastam para infirmar a validade da novação contratual formalizada com observância aos requisitos legais.

6.A pretensão recursal, sob roupagem de omissão, visa à rediscussão do mérito, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, concebidos como instrumento de integração do julgado, e não de reapreciação da matéria já decidida com fundamentação adequada.

7.Quanto ao prequestionamento, a jurisprudência e a literalidade do art. 1.025 do CPC asseguram que, ainda que rejeitados os embargos, considera-se incluída a matéria jurídica objeto da insurgência, bastando que tenha sido decidida, ainda que de modo implícito, como ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Não configura omissão o julgamento que aprecia, ainda que de forma concisa, os documentos relevantes para a solução da controvérsia.

2. O pagamento parcial de obrigação incorporada a novo título não afasta, por si só, a higidez da novação contratual firmada em ambiente seguro, ausente vício de consentimento.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido.

4. Considera-se prequestionada a matéria jurídica ventilada nos embargos, para fins de interposição de recursos excepcionais, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 373, I; 1.022, II; 1.025.
CDC, art. 6º, VIII.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALANA BELINI GRACIOLI LTDA e ALANA BELINI GRACIOLI em face do Acórdão de Id. 323054886, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos nos autos da Execução de Título Extrajudicial promovida pelo BANCO DO BRASIL S.A.

Sustentam as embargantes, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, a existência de omissão no v. acórdão embargado, ao argumento de que este teria deixado de apreciar elemento fático-probatório relevante para o deslinde da controvérsia, consistente no extrato bancário de Id. 315067934, o qual, segundo alegam, comprovaria a realização de pagamento relativo ao contrato “BB CAPITAL DE 4628479”, uma das obrigações supostamente novadas na Cédula de Crédito Bancário nº 004.629.381.

Argumentam que o referido extrato demonstra pagamento no valor de R$ 3.853,30, efetuado em 22/04/2024, com identificação do número do contrato (4628479), o que demonstraria a continuidade do adimplemento da dívida originária mesmo após a suposta novação unilateral. Sustentam que tal fato comprometeria a validade da contratação executada, por revelar ausência de consentimento e desnecessidade da renegociação promovida pelo banco.

As embargantes pugnam, ainda, pelo reconhecimento do prequestionamento dos artigos 373, inciso I, do CPC, e 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao fundamento de que o acórdão embargado teria desconsiderado a presunção de hipossuficiência e invertido, de forma indevida, o ônus probatório.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, com a consequente atribuição de efeitos modificativos ao julgado, para que seja dado provimento à apelação e, por conseguinte, reconhecida a nulidade da Cédula de Crédito Bancário executada.

O
Banco do Brasil S.A
. apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a inexistência dos vícios apontados, bem como o caráter meramente protelatório dos embargos. Requer o não provimento do recurso, com eventual condenação das embargantes ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O acórdão embargado apreciou de forma clara e coerente as razões da apelação, reconhecendo a validade do título executivo extrajudicial (CCB nº 004.629.381) firmado pelas partes em ambiente eletrônico seguro, mediante uso de senha e autenticação pessoal, conforme documentação constante dos autos.

Especificamente quanto à alegação de pagamento parcial da dívida anterior, com base no extrato bancário mencionado, o acórdão expressamente analisou os documentos apresentados, tendo concluído que:

"

as apelantes não produziram provas apta a infirmar a validade do contrato executado: não juntaram extratos que demonstrassem quitação, não apresentaram qualquer indício de fraude ou irregularidade na contratação."

Ainda que a embargante sustente que o lançamento de R$ 3.853,30 tenha conexão com o contrato nº 4628479, tal elemento não se mostra suficiente para modificar as conclusões firmadas.

Afinal, trata-se de pagamento isolado e parcial, sem comprovação de quitação integral da dívida, tampouco de ausência de saldo devedor ou de que não haveria necessidade de renegociação.

Mais do que isso, o documento não demonstra qualquer vício de consentimento ou irregularidade formal capaz de comprometer a validade da contratação da nova cédula de crédito, tampouco evidencia a realização unilateral do ato pela instituição financeira.

Assim, mesmo diante do reexame pontual do elemento invocado nos embargos, constata-se que não há omissão relevante a ser suprida, e que o julgado enfrentou adequadamente as teses da parte, ainda que de forma sintética.

Rejeita-se, por conseguinte, a pretensão de rediscussão da matéria sob o pretexto de omissão, pois os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito recursal, já suficientemente enfrentado.

Ressalte-se, por fim, que, para fins de prequestionamento, e nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se implicitamente enfrentada a matéria jurídica invocada, notadamente quanto aos arts. 373, I, do Código de Processo Civil, e 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, apontados pela embargante como não apreciados.

Ainda que rejeitados os embargos, resta preservada a possibilidade de acesso às instâncias superiores, tendo em vista que o acórdão embargado firmou entendimento sobre a regularidade da contratação e a distribuição do ônus probatório, com fundamento nos dispositivos invocados.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo-se o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025